Tribunal: TJBA
Processo: 8043721-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043721-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: DEXPOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA e outros (2)

Advogado(s): CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES, MANOEL GUIMARAES NUNES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA SOBRE VALORES DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
QUE AUTORIZe A MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em impugnação ao cumprimento de sentença, desconstituiu penhora eletrônica, sobre conta bancária da agravada, por reconhecer a natureza alimentar da verba proveniente de aposentadoria e sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. O recorrente busca a reforma da decisão, sustentando a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade e a manutenção de penhora parcial de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, para permitir a penhora de valores provenientes de aposentadoria, quando o montante bloqueado corresponde à integralidade dos proventos mensais recebidos pela executada, idosa, que possui empréstimos consignados e despesas médicas comprovadas nos autos.

III. Razões de decidir

3.
A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios encontra-se estabelecida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, visando proteger a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a regra de impenhorabilidade pode ser excepcionada em situações específicas, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, conforme julgamento do AgInt no REsp 1838129 DF.

5. No caso concreto, a executada recebe, a título de aposentadoria, o valor mensal de R$ 3.190,38 (três mil cento e noventa reais e trinta e oito centavos), tendo sido bloqueada quantia superior aos seus próprios proventos mensais, alcançando R$ 3.446,76 (três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos).

6. Constata-se, da análise documental dos autos principais, a existência de diversos empréstimos consignados, descontados na folha de aposentadoria da agravada, bem como despesas com medicamentos controlados, elementos que demonstram a essencialidade dos valores para sua subsistência e tratamento de saúde.

7. Não restou caracterizada situação excepcional que autorize a mitigação da regra de impenhorabilidade, porquanto o bloqueio da integralidade dos valores recebidos pela executada, pessoa idosa, comprometeria irremediavelmente sua subsistência digna e de sua família.

8. O conceito de mínimo existencial não pode ser interpretado de forma restritiva para autorizar a penhora de tudo que exceder valor meramente simbólico, devendo ser preservada quantia apta a garantir a dignidade da pessoa humana, princípio constitucional que norteia a interpretação das normas processuais.

IV. Dispositivo e tese

9.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Decisão de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores provenientes de aposentadoria, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser relativizada em situações excepcionais, desde que preservado percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Não se caracteriza situação excepcional que autorize a mitigação da regra de impenhorabilidade quando o bloqueio recai sobre a integralidade dos proventos de aposentadoria de pessoa idosa, com empréstimos consignados e despesas médicas comprovadas, comprometendo sua subsistência e dignidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEG
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.